Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-73.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MENORES. PROPORCIONALIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
2. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, sendo a prestação alimentar inerente aos deveres advindos do poder familiar, devendo ser observado o critério da proporcionalidade, notadamente no caso do genitor que tem boas condições financeiras, que lhe permitem arcar com parcela maior das despesas das menores.
3. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade ativa e negou-se provimento ao apelo.